Tribunal: TJES
Processo: 0001831-91.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001831-91.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIOVANE CORREIA FIRMINO, VITOR CORREIA FIRMINO, JOCIMAR CORREIA FIRMINO, RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. 3. DOSIMETRIA. RESTITUIÇÃO DA COISA. NÃO OCORRÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO. ATENUANTE AFASTADA. 4. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. AGRAVANTE MANTIDA. 5. CONCURSO DE CRIMES. ROUBO E FURTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), em concurso material. A denúncia narra que os agentes invadiram uma propriedade rural, renderam as vítimas idosas com o uso de arma de fogo e subtraíram um veículo, dinheiro e outros bens, incluindo cartões de crédito que foram posteriormente utilizados para realizar compras. No recurso, as defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, arguindo, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico. Subsidiariamente, buscam a revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico e, por consequência, a ação penal; (II) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado e furto qualificado; (III) Estabelecer se a recuperação do bem pela polícia, sem ato voluntário dos réus, configura a atenuante da restituição da coisa; (IV) Analisar se transcorreu o período depurador de cinco anos para o afastamento da agravante da reincidência; (V) Definir se os crimes de roubo e furto qualificado, praticados em sequência, configuram continuidade delitiva (art. 71 do CP) ou concurso material (art. 69 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade e não invalida o ato de reconhecimento, especialmente quando a condenação se ampara em outros elementos de prova produzidos sob o contraditório.

A autoria e a materialidade delitivas estão solidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui os depoimentos coesos das vítimas, os testemunhos dos policiais, o rastreamento do uso dos cartões subtraídos e o reconhecimento dos réus pelo comerciante que efetuou a venda dos produtos adquiridos com o produto do crime.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outras provas constantes nos autos, formando um quadro seguro para a condenação.

A atenuante da restituição da coisa (art. 65, III, 'b', do CP) exige um ato voluntário do agente para a sua configuração, o que não ocorre quando a recuperação do bem resulta exclusivamente da eficiente investigação policial.

A agravante da reincidência se mantém quando a prática do novo crime ocorre dentro do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, aferido a partir da data do cumprimento ou extinção da pena anterior.

A prática dos crimes de roubo e furto qualificado, ainda que em um mesmo contexto fático, configura concurso material (art. 69 do CP), e não continuidade delitiva, por se tratarem de crimes de espécies distintas e praticados com desígnios autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

As formalidades do art. 226 do CPP configuram uma recomendação, cuja inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do ato, se a condenação estiver amparada em outros elementos probatórios independentes.

A recuperação de bem subtraído em decorrência da atuação policial, sem qualquer ato voluntário do agente, não autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'b', do Código Penal.

Não se aplica a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os crimes de roubo e furto, por serem de espécies distintas, incidindo a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Dispositivos relevantes citados
: Art. 64, I, art. 65, III, 'b', art. 69, art. 155, § 4º, II e IV, e art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, todos do Código Penal; Art. 226 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.158.910/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025. TJDF, APR 07162.02-27.2023.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Relª. Desª. Simone Lucindo, j. 17/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001831-91.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANE CORREIA FIRMINO e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001831-91.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIOVANE CORREIA FIRMINO, VITOR CORREIA FIRMINO, JOCIMAR CORREIA FIRMINO, RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DOS RÉUS JOCIMAR, VITOR E GIOVANE

A defesa dos réus Jocimar, Vitor e Giovane arguiram a presente preliminar de nulidade por alegada inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

A tese não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, pacificou o entendimento de que as formalidades descritas no referido dispositivo legal constituem mera recomendação, não possuindo caráter de exigência absoluta.

Sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando a condenação se ampara em outros elementos probatórios independentes, colhidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. “(...) 3. O reconhecimento pessoal realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando há çoutras provas robustas que sustentam a autoria delitiva, como depoimentos, apreensão dosi

y]of .,vobjetos subtraídos e confissão em juízo, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e STF. (...).(AgRg no REsp n. 2.158.910/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)”.

Tal vício, entretanto, não contamina a ação penal quando a condenação está amparada em outros elementos probatórios, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, a autoria delitiva não se sustenta exclusivamente no reconhecimento extrajudicial. Ao contrário, está solidamente fundamentada em um conjunto probatório robusto e convergente, que inclui os depoimentos das vítimas, os testemunhos dos policiais, os relatórios de investigação e as provas documentais que rastrearam a ação dos apelantes após o crime.

Assim, ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JOCIMAR CORREIA FIRMINO
,
VITOR CORREIA FIRMINO
,
GIOVANE CORREIA FIRMINO
e
RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS
em face da r. sentença de id. 12357542, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (vítimas Elizeu Aleixo Polezze e Djanira Vassoler Polleze) e 155, § 4º, incisos II e IV (vítima Felipe de Aguiar Polleze), na forma do art. 69, todos do Código Penal. As penas foram individualizadas da seguinte forma:

JOCIMAR CORREIA FIRMINO:
21 (vinte e um) anos e 12 (doze) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.
VITOR CORREIA FIRMINO:
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.
GIOVANE CORREIA FIRMINO:
17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.
RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS:
17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 29 de maio de 2023, por volta das 21h13min, na Fazenda Polleze, zona rural de Linhares/ES, os apelantes, em comunhão de vontades e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, invadiram a residência das vítimas Elizeu Aleixo Polezze e Djanira Vassoler Polleze, idosos, e subtraíram um veículo Toyota/HILUX, dinheiro, joias, eletrodomésticos e cartões de crédito pertencentes à vítima Felipe de Aguiar Polleze. Após a subtração, utilizaram os cartões para realizar compras em diversos estabelecimentos, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$1.879,00 (mil, oitocentos e setenta e nove reais).

Nos recursos, as defesas buscam, em suma, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteiam a revisão da dosimetria das penas, com o reconhecimento de atenuantes, o afastamento da agravante da reincidência (no caso de Jocimar) e a aplicação da regra da continuidade delitiva.

A materialidade dos delitos de roubo majorado e furto qualificado está devidamente comprovada pelos Boletins Unificados (id. 33527947), Autos de Apreensão (id. 33527947), bem como pela prova oral produzida.

A autoria, por sua vez, emerge de forma inequívoca do acervo probatório.

A vítima Elizeu Aleixo Polezze, em juízo, narrou com detalhes a brutalidade da invasão à sua residência, descrevendo a ação de três indivíduos armados que, após arrombarem a porta, o renderam, apontaram-lhe um revólver à testa e o amordaçaram com fita crepe, subtraindo diversos bens, incluindo o veículo Hilux e a carteira de seu neto.

Seu depoimento é corroborado pelas declarações prestadas na fase policial por sua esposa, Djanira Vassoler Polezze, que, embora não tenha sido ouvida em juízo por motivos de saúde, confirmou a invasão por três suspeitos armados, o uso de violência contra seu marido e a subtração dos bens.

A vítima do furto, Felipe de Aguiar Polleze, neto do casal, confirmou em juízo que sua carteira, contendo dinheiro e cartões, foi levada durante o assalto. Detalhou ter recebido, logo após, notificações de compras sendo realizadas com seus cartões, o que permitiu à polícia rastrear os criminosos.

A investigação policial, a partir das informações fornecidas pela vítima Felipe, logrou êxito em conectar os pontos e identificar os autores.

O Policial Civil Adauto Alves de Oliveira relatou em juízo que, através das câmeras do cerco eletrônico, foi possível visualizar o veículo roubado (Hilux) seguido por um Fiat Palio branco. Este mesmo Palio foi visto em um posto de combustível e em uma distribuidora de bebidas, locais onde o cartão da vítima foi utilizado para compras.

Ademais, o Policial Civil Alan Arreco Sousa confirmou que a consulta da placa do Fiat Palio revelou que o veículo estava em nome da esposa do apelante Jocimar.

A equipe policial se dirigiu ao endereço da proprietária, no Residencial Rio Doce, onde encontrou o referido veículo e os quatro apelantes juntos, comemorando com as bebidas que haviam sido compradas com o cartão da vítima.

O Policial Civil Fernando Victor Matos Ferreira corroborou a versão, afirmando que a equipe já investigava a quadrilha por outros roubos em zonas rurais com modus operandi semelhante.

Confirmou, ainda, que o proprietário da loja de bebidas reconheceu os indivíduos que realizaram as compras com o cartão subtraído.

No mesmo sentido, o Policial Civil Rômulo Pereira Mascarenhas Neto, que coordenou a investigação, detalhou todo o processo de identificação, desde a visualização dos veículos no cerco eletrônico até a prisão dos réus com os produtos do crime, afirmando que um dos réus, Ronaldo, confessou informalmente a participação e indicou a localização da Hilux abandonada.

Finalmente, a testemunha Rhay Donati Lio Marchiori, proprietário da distribuidora de bebidas, confirmou em juízo ter atendido os réus na noite do crime e reconheceu-os por meio de fotografias apresentadas pela polícia.

Ele relatou ter achado a conduta dos compradores estranha, pois adquiriram grande quantidade de bebidas de alto valor sem questionar o preço e utilizando múltiplos cartões por aproximação.

Assim, diante de um conjunto probatório tão coeso e detalhado, as negativas isoladas dos réus não possuem força para infirmar a condenação.

As provas testemunhais, aliadas às provas técnicas e documentais, formam um quadro seguro e concludente sobre a autoria e a materialidade dos delitos, não deixando margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar Decreto condenatório. 2. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa, conforme corroborado pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela própria confissão de um dos acusados, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
(...).
(TJDF; APR 07162.02-27.2023.8.07.0004; 193.4498; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 17/10/2024; Publ. PJe 25/10/2024)”.

Adiante, passo à análise dos pleitos subsidiários relativos à dosimetria da pena.

Não há como acolher a atenuante de restituição da coisa, pretendida pelos réus Jocimar, Vitor e Giovane (art. 65, III, 'b', CP). A recuperação do veículo Hilux não se deu por ato voluntário e espontâneo dos apelantes, mas sim como resultado da eficiente investigação policial que os localizou.

A norma exige um comportamento ativo do agente no sentido de mitigar os danos, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à agravante da reincidência aplicada ao réu Jocimar, a defesa alega o decurso do período depurador de cinco anos. Contudo, conforme corretamente apontado pela magistrada sentenciante, a análise das guias de execução (fls. 96/98 do id. 33527947) demonstra que a prática do novo delito ocorreu dentro do prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal, o que impõe a manutenção da agravante.

Igualmente, não prospera o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva pretendida pelos réus Vitor, Giovane e Ronaldo. Os crimes de roubo e furto qualificado, embora praticados em sequência, são de espécies distintas e resultaram de desígnios autônomos.

O roubo consumou-se com a subtração violenta dos bens na residência das vítimas; o furto mediante fraude, por sua vez, ocorreu em momento e locais posteriores, com a utilização dos cartões para obter nova vantagem ilícita. Correta, portanto, a aplicação da regra do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Por fim, verifico que a sentença já reconheceu e aplicou corretamente a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante Vitor, não havendo interesse recursal nesse ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.